Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702809-64.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O De acordo com a informação prestada pela ilustre Secretaria da 2a Turma Criminal (certidão de ID 45158623), o réu/apelante foi registrado civilmente como ARIEL WILLIAM FERREIRA QUADROS e, no cadastro de pessoa física, como ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS (ID 45158631), tal como consta nos autos, não sendo possível a edição do nome, por se valer, o sistema PJe, da base de dados da Receita Federal. No entanto, o nome constante no registro civil foi adicionado ao cadastro do processo, vinculando-o ao documento de ID 37581030). Ante tais esclarecimentos, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 11:25:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator